Tribunal: TJSP
Processo: 1006788-59.2014.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Processual. Referência na sentença ao indeferimento do benefício da gratuidade aos réus. Benesse que, entretanto, já havia sido deferida nos autos em momento anterior. Duplicidade de decisões. Claro lapso material. Sentença cassada nessa parte. Cerceamento de defesa, por outro lado, inocorrente. Inutilidade de qualquer aprofundamento instrutório em torno da realização de benfeitorias, ante a

Ementa:
Processual. Referência na sentença ao indeferimento do benefício da gratuidade aos réus. Benesse que, entretanto, já havia sido deferida nos autos em momento anterior. Duplicidade de decisões. Claro lapso material. Sentença cassada nessa parte. Cerceamento de defesa, por outro lado, inocorrente. Inutilidade de qualquer aprofundamento instrutório em torno da realização de benfeitorias, ante a existência de cláusula contratual válida de renúncia à respectiva indenizabilidade. Matéria fática sem relevância jurídica. Julgamento antecipado que se tem por regular. Nulidade afastada quanto a esse aspecto.

Locação. Despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Insistência do réu na compensação entre o débito por aluguéis e crédito que diz ter por benfeitorias introduzidas no imóvel. Descabimento. Cláusula contratual de expressa renúncia a tanto. Benfeitorias alegadas, quando muito, úteis ou voluptuárias. Legalidade de disposição convencional em tal sentido, à luz do art. 35 da Lei no 8.245/91 e da Súmula no 335 do STJ. Sentença confirmada. Apelação do réu parcialmente provida.